Tribunal: TJDFT
Processo: 0748021-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748021-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, BRUNO CESAR LEITE, THIAGO RODRIGO LEITE, MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: CLEIDIMAR HOLANDA LUZ SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA E OUTROS em face do despacho proferido pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0743810-72.2024.8.07.0001, deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por não cabimento, ante a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial objeto do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2025 17:57:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador